Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-69.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000861-69.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E DIVERSA DO QUE FORA DEDUZIDO NOS AUTOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 93 DA CF C/C O § 1°, IV DO ARTIGO 489 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento e, em remessa necessária, modificar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da EMBARGOS À EXECUÇÃO (proc. n° 0008993-86.2016.8.14.0040), interpostos nos autos da EXECUÇÃO FISCAL (proc. n° 0083896-29.2015.8.14.0040), julgou procedente o pedido, declarando a nulidade da ação executiva, extinguindo-a com base no artigo 803, I, do CPC, cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“Ante todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO e JULGO-O PROCEDENTE para declarar a nulidade da presente ação executiva, extinguindo-a, com base no artigo 803, I do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Ação de Execução Fiscal acima referida.

Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil.

Com fulcro no art. 496, I, do CPC, promova-se a remessa necessária ao E. Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, 15 de maio de 2020.

LAURO FONTES JÚNIOR

Juiz de Direito Titular.”

Tem-se que a inicial constante dos autos digitais, historiou que o embargante, ora recorrido, foi surpreendido com a execução fiscal de um pretenso débito consubstanciado na CDA nº 1165/2015, no valor de R$ 26.677,95 (vinte e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) por, supostamente, não atender exigência da legislação municipal.

Falou acerca da nulidade da execução pela ausência de legibilidade do título executivo, bem como a respeito da nulidade absoluta da citação levada a efeito.

Sustentou fundamentos sobre a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, conforme art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/90 e art. 202 do CTN.

Arrolou precedentes jurisprudenciais que entende pertinentes à tese que expôs.

Defendeu a nulidade das CDA’s diante da ausência de informações essenciais.

Pugnou, ao final, pela procedência dos embargos à execução fiscal, a fim de que fosse extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

A Fazenda Municipal apresentou impugnação aos embargos à execução (id. 3810889 – págs. 2/8 e id. 3810890 – págs. 1/4), refutando as razões dos embargos à execução e, no final, pleiteou o seu desprovimento.

Consta impugnação do Bando do Brasil S.A ao auto de infração nº 91/2013 (id. 3810891 – págs. 3/9).

Juntou documentos.

Consta sob o id. 3810892 – págs. 4/6 o parecer circunstanciado do auto de infração nº 91/2013.

Consta decisão administrativa em primeira instância do departamento de arrecadação da Secretaria Municipal de Fazenda (id. 3810892 – pág. 7 e id. 3810893 – págs. 1/2), que indeferiu a impugnação do Banco do Brasil S.A, por entender ausente qualquer nulidade e por estarem presentes todos os requisitos de validade do auto, com base no art. 293 da Lei Municipal nº 4.296/05.

Da decisão o Banco do Brasil S.A apresentou recurso administrativo (id. 3810893 – págs. 7/9 e id. 3810894 – págs. 1/5), no qual requereu a anulação do procedimento administrativo, sob o fundamento de vícios insanáveis.

Parecer jurídico da procuradoria fiscal do município (id. 3810895 – págs. 3/5).

Consta decisão administrativa de segunda Instância (id. 3810895 – págs. 6/7), acolhendo o parecer jurídico e, negando provimento ao recurso e julgando improcedente o recurso administrativo para manter a multa aplicada na forma dos artigos 164 e 165 c/c o artigo 56 e parágrafo único da Lei 4.296/05.

Sob o id. 3810906 – pág. 4 consta a Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 1.165/2015.

Proferida a sentença (id. 3810913 – págs. 1/2), o pedido foi julgado procedente, nos termos enunciados.

Da sentença, o Município de Parauapebas opôs embargos de declaração (id. 3810914 – págs. 1/3), sustentando, em síntese, que houve erro material na fundamentação, tendo em vista que as razões de mérito utilizadas pelo juízo para subsidiar a decisão não foi objeto de discussão nos embargos.

O Banco do Brasil S.A apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 3810922 – pág. 1).

Proferida a sentença nos embargos de declaração (id. 3810924 – págs. 1/2), foram estes rejeitados.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (id. 3810927 – págs. 1/27) mediante o qual sustentou, em síntese, a ausência de nulidade na aplicação de multa, oriundo do auto de infração nº 91/2013, que gerou a CDA nº 1.165/2015, conforme as razões que expôs.

Cita jurisprudências favoráveis à tese que expôs.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões (id. 3810931 – págs. 1/2) refutando os argumentos deduzidos pelo recorrente e requerendo o desprovimento do apelo para que fosse mantida a sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 4224068 – págs. 1/7, opinou na remessa necessária pela reforma e, na apelação cível, pelo conhecimento e provimento do recurso, em decorrência de ausência de fundamentação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso e passo à sua análise.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que acolheu os embargos à execução declarando nula a ação de execução fiscal proposta pelo Município de Parauapebas, em face do Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de que a apresentação da documentação exigida pelo fisco municipal a destempo não seria motivo para a cobrança leva a efeito e que manter a multa seria impor um excessivo ônus ao contribuinte, ainda mais considerando que se trata de uma empresa de grande porte que lida com inúmeros documentos.

Inicialmente, ao analisar os embargos à execução opostos pelo Banco do Brasil S/A, constata-se que sua inconformidade gira em torno das seguintes alegações:

·

Nulidade da execução pela ausência de legibilidade do título executivo.

·

Nulidade absoluta de citação.

·

Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa.

·

Nulidade das CDA’s, por ausência de informações essenciais.

·

Falta de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

·

Ausência de indicação de quais dispositivos legais teriam sido infringidos e da ausência de notificação para sanar as irregularidades.

Em contra ponto, o fisco municipal impugnou as alegações supra, sustentado, em síntese, que não haveria prejuízo à citação consoante realizada, tendo em vista que o embargante apresentou defesa dentro do prazo e, ainda, que o título cumpre com todos seus pressupostos, sendo legível e compreensível.

A questão, portanto, foi colocada nos termos acima para análise e julgamento, sendo que da leitura do julgado observa-se seu caráter genérico, sem fundamentação pertinente ao cerne da questão posta, tendo o juízo
a quo
sequer enfrentado os pontos deduzidos no processo, decidindo de forma diversa da constante nos autos.

Transcrevo os termos da sentença:

“SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL oposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS/PA, em apenso a execução fiscal 0067970-08.2015.8.14.0040.

Alega que a multa aplicada pelo FISCO MUNICIPAL decorrente de processo administrativo padece vícios procedimentais, que apresentou os documentos solicitados pelo fisco, mas que o prazo é exíguo por se tratar de empresa de grande porte presente em todo território nacional. Em razão disso, requer a nulidade do título executivo e consequente extinção da execução fiscal.

O município, devidamente citado, requer a improcedência dos embargos e consequente prosseguimento do feito executório.

É o que importava relatar. Fundamento e Decido.

O cerne da questão é a justiça da multa frente o suposto não atendimento a solicitação do fisco municipal. Nesse ponto, merece acolhida o pleito do autor.

A razão de ser das infrações tributárias é o descumprimento da obrigação tributária a qual o contribuinte encontra-se sujeito, como leciona o mestre Paulo de Barros Carvalho: o ilícito pode advir da não prestação do tributo (da importância pecuniária), ou do não cumprimento dos deveres instrumentais ou formais.

No caso em tela, a não apresentação de livros fiscais, a despeito de ser ilícito tributário, está sujeito a limitações principiológicas. Nesse aspecto, deve ser considerado o ato de omitir do fisco os livros fiscais, com o intuito de burlar, enganar, iludir o fisco municipal e escapar da obrigação tributária, o que não houve nos autos.

Ora, a demora para apresentação dos documentos fiscais exigidos pelo fisco é plenamente justificável, tendo em vista ser tratar de empresa de grande porte, presente em todo o território nacional, contando com milhares de agências e postos de atendimento. Ademais, trata-se de serviços prestados por terceiros, em que o banco é o tomador de serviços, não é a atividade-fim da empresa, mas sim atividade-meio, que é controlada pela sede em Brasília-DF.

É imperioso se levar em consideração a verdade material dos fatos, sob pena de transformar o contribuinte em inimigo, ao interpretar de formar diversa o artigo 112 do Código Tributário Nacional, que mandar interpretar as leis da maneira mais favorável ao contribuinte acusado de ilícito. Vejamos o que diz a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. INSS. NULIDADE. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO FISCAL- O motivo da lavratura do mencionado documento teria sido a não apresentação, pela empresa fiscalizada, de "informações cadastrais" relativas ao setor de pessoal, quais sejam, fichas de registro de empregados e folhas de pagamento, solicitadas durante o procedimento de fiscalização- Se a empresa autuada junta aos autos os documentos exigidos pela fiscalização, provando que, ao tempo da autuação, ela já os detinha e, considerando que o auto de infração foi motivado tão-somente pela não apresentação desses documentos aos fiscais do INSS, quando solicitados, não haveria como se punir a empresa, porquanto comprovada a existência de tais documentos àquela época. Apelação e remessa obrigatória improvidas.(PROCESSO: 9905599894, AC - Apelação Civel - 194591, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA, Primeira Turma, JULGAMENTO: 20/04/2006, PUBLICAÇÃO: DJ -Data::05/05/2006 - Página::1161 - Nº::85)

Portanto, face ao vicio que macula o processo administrativo, a sua anulação é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO e JULGO-O PROCEDENTE para declarar a nulidade da presente ação executiva, extinguindo-a, com base no artigo 803, I do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Ação de Execução Fiscal acima referida.

Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil.

Com fulcro no art. 496, I, do CPC, promova-se a remessa necessária ao E. Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, 26 de agosto de 2019.

LAURO FONTES JÚNIOR

Juiz de Direito Titular

Acerca do tema, a Constituição Federal de 1988 contém em seu bojo, nomeadamente no artigo 93, IX, o seguinte:

Art. 93. (...)

IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;(...)”

Seguindo essa linha, o Código Civil, por sua vez, no art. 489, §1°, inciso IV, estabelece:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II- empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V- se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI- deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso, por conseguinte, observa-se que a sentença guerreada carece de fundamentação, devendo ser declarada sua nulidade, pois não enfrentou os argumentos deduzidos pelas partes, não analisando o próprio mérito da demanda, o que configura clara ofensa ao disposto no art. 489, §1°, inciso IV do CPC.

Conforme bem salientou o Exmo. Procurador de Justiça em sua manifestação:

Ocorre que, não é possível manter a presente sentença, pois não se constata a presença dos elementos essenciais dispostos no art. 489 do CPC, com destaque ao parágrafo 1º, inciso IV:

(...)

Nesse sentido, devemos ainda destacar que, a questão deveria ter sido enfrentada com maior cuidado, pois mesmo que o Banco houvesse apresentado os documentos de forma intempestiva, deveria ter sido apresentada prova contundente nesse sentido, o que não foi, e ainda, deve ser observado que a aplicação de multa por atraso na apresentação de documentos possui previsão legal no Código Tributário Municipal.

Por se tratar de tributo, deve ser considerado o princípio da legalidade, que rege de forma prioritária a matéria.

Posto isto, na esteira da jurisprudência pátria, que reiteradas vezes determina a anulação de sentença por falta de fundamentação, tem-se que a decisão de primeiro grau não merece prosperar, senão vejamos:

(...)

Assim, este órgão ministerial manifesta-se pelo provimento recursal, para, data vênia, determinar a anulação da sentença integralmente, em decorrência de ausência de fundamentação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO CELEBRADO COM A ADMINISTGRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO QUE TANGE À REALIDADE DOS AUTOS. NULIDADE DE SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. RECURSO PREJUDICADO.

1. A fundamentação da sentença contém fórmula genérica que se aplica para qualquer situação, além de não enfrentar os argumentos jurídicos suscitados pela parte ré. O julgador a quo, com a devida vênia, não prestou jurisdição ao tema em discussão, porquanto a fundamentação deduzida não tem congruência com a lide que lhe foi exposta. A sentença deverá ser averbada de nula, face ausência de fundamentação, na forma do artigo 489, §1°, incisos I e V, do CPC/15. Sentença desconstituída, de ofício, com o retorno dos autos à origem. (2018.01237066-81, 187.694, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO OI. ARTIGO 17 DA LEI 11.101/2005. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NÃO HABILITADO. SENTENÇA FUNDAMENTADA DE FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE EXAME ESPECÍFICO DO CASO CONCRETO. OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO JULGADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. Cuida-se de agravo de instrumento interposto com fundamento no artigo 17 da Lei 11.101/2005 contra sentença que indeferiu a petição inicial da impugnação de crédito não habilitado no quadro geral de credores do Grupo Oi, em recuperação judicial. A sentença é carecedora de menção individualizada quanto aos motivos e circunstâncias concretas que alicerçaram o convencimento do magistrado sobre a iliquidez dos créditos da CEMAR. Assim sendo, a sentença combatida não se encontra fundamentada, nos termos do artigo 489, § 1o, II, III e IV do Diploma Processual Civil vigente. Considerando que o decisum não fundamentado é nulo por ausência de requisito essencial e tratar-se de matéria de ordem pública, imperiosa é a cassação do julgado, devendo os autos retornar ao juízo de origem para providências cabíveis para prolação de sentença devidamente fundamentada no caso individual trazido ao judiciário. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-RJ - Al: 00486118620178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 7 VARA EMPRESARIAL, Relator: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 06/09/2017, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2017).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE ANULOU DE OFÍCIO A SENTENÇA E DECLAROU PREJUDICADA A ANÁLISE DOS RECURSO. SENTENÇA ANULADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, ART.93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, ADVERTINDO DESDE JÁ OS EMBARGANTES QUE NOVA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS ENSEJARÁ APLICAÇÃO DE MULTA COM FUNDAMENTO NO DISPOSTO NO ART.1.026, §§2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJ-RJ - APL: 00008375420138190209, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/09/2020, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2020)”

Dessa maneira, devidamente demonstrado o não preenchimento dos requisitos do art. 489 do CPC, não há outra alternativa a não ser reconhecer a nulidade da sentença.

Dessa maneira, entendo que o pleito recursal merece prosperar.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para desconstituir
a sentença proferida, pelo que determino a remessa dos autos ao juízo de origem a fim que outra decisão seja proferida de acordo com os ditames legais.

Em sede de remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos do provimento recursal.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/02/2022